Tribunal: CARF
Processo: 10980.006503/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006503/2004-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.230 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
FGL CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À
OPÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA SIMPLIFICADO.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal, consoante redação da
Súmula CARF no 57, cujo os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006503/2004-98
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

Relatório
O contribuinte exerceu a opção para ingresso no Simples Federal em 13/08/2004.
Sucede que em 24/08/2007 foi exarado despacho decisório o qual decidiu pela sua exclusão do
regime sob os seguintes fundamentos (fls. 12/15 do e-processo):
2. À fl. 05 a 07 dos autos, verifica-se que as atividades de. “reparação manutenção e
conservação de apare1hos e equipamentos eletro eletrônicos”, estão inseridas no objeto
social da interessada.
3. Por seu turno, a Lei n° 5.194, de 24/12/1966, dispõe que:
“Art. 7° As atividades e atribuições profissionais do engenheiro (...) consistem em:
(...)
g) execução de (..) serviços técnicos;
(...)
Parágrafo único. Os engenheiros (..) poderão exercer qualquer outra atividade que, por
sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.”
(gn)
4. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, (CONFEA), por força
do disposto nos art. 26 e 27, “f” dessa mesma referida Lei n° 5.194, publicou, em
29/06/1973, o seguinte ordenamento:
“Resolução no 218 do CONFEA [...]
Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia (...)
Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e
em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
extensão;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

Art. 8o - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes à
geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos,
materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços
afins e correlatos.
Art. 9o - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE
COMUNICAÇÃO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes a
materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de
comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e
eletrônico; seus serviços afins e correlatos.
Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO:
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1o desta Resolução, circunscritas ao
âmbito das respectivas modalidades profissionais;
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1o desta Resolução, desde que
enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo.
An. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRA UMÉDIQ- I - o desempenho das atividades
l4 a 18 do artigo 1o desta Resolução, circunscritas ao âmbito das respectivas
modalidades profissionais;
II - as relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1° desta Resolução, desde que
enquadradas no desempenho das atividades referidas no item 1 deste artigo. (..) (g..n).
5. Nesse contexto, a “reparação, manutenção e conservação de aparelhos e
equipamentos eletro eletrônicos” são serviços técnicos que, por definição legal, são
necessariamente desenvolvidos com o concurso de engenheiros, tecnólogos ou técnicos.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

6. Destarte, mesmo quando tais serviços são desenvolvidos, apenas, com o emprego de
pessoa(s) desprovida(s) de qualquer dessas titulações formais, ainda assim, legalmente,
permanece inarredável a latente vinculação das atividades em comento com as
atribuições legais daqueles profissionais.
7. Por seu turno, a legislação que regia o Simples, no texto da Lei n° 9.317, de
5/12/1996, vigente a época dos fatos considerados na presente análise, dispunha que:
“Art 9o Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica:
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de (...) engenheiro (...) ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida” (g.n)
O Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 248/2007 (fls. 16 do e-processo)
confirmou a exclusão do contribuinte, dado ao fato de haver previsão em seu contrato social a
prestação de atividade de reparação, manutenção e conservação de aparelhos e equipamentos
eletro eletrônicos, a qual seria vedada por caracterizar serviços de engenheiro ou profissão
assemelhada, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, nos termos
do artigo 9°, XIII, da Lei n° 9.317/1996.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 19/24 do e-processo) o
contribuinte externou a sua discordância quanto a sua exclusão e justificou que 95% de seu
faturamento decorre do comércio especializado de telefonia e comunicação e, apenas 5% se
refere à reparação, manutenção e conservação de aparelhos e equipamentos eletro eletrônicos.
Para mais, defende que o ato que culminou com sua exclusão ao Simples é
inconsistente, já que não presta serviços de engenharia ou assemelhado e que se enquadra no
previsto na lei n° 10.964/2004, bem como na atual previsão advinda da Lei Complementar n°
126/2006.
Em sessão de 14/05/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou improcedente a solicitação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO AO SIMPLES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. A atividade de
instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de telecomunicação, é
impedida de optar pelo Simples, por se tratar de atividade atinente à profissão de
engenheiro tecnólogo ou técnico de grau médio, as quais dependem de habilitação
profissional legalmente exigida.
Nos fundamentos do voto do relator (fs. 117/119 do e-processo):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

Como já mencionado anteriormente, a atividade da reclamante é: comércio varejista de
acessórios para telecomunicação, reparação, manutenção e conservação de aparelhos e
equipamentos eletro eletrônicos e comércio varejista de equipamentos de
telecomunicação.
A atividade de serviços de reparos em equipamentos de telecomunicação é
desempenhada por profissional legalmente habilitado, no caso, o técnico em
telecomunicações ou em eletrônica, que vem a ser um técnico industrial de nível médio,
profissão regulada pela Lei n° 5.524 de O5/1 l/68, que em seu artigo 2° dispõe:
Art. 2° A atividade profissional de Técníco Industrial de nível médio efetiva-se no
seguinte campo de realizações:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
[...].
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e
instalações;
IV- dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos
especializados.
A lei retrocitada foi regulamentada pelo Decreto n° 90.922, de 06/02/85, assim como a
profissão em questão é regulamentada por lei, há uma vedação expressa à opção ao
SIMPLES.
Uma forma objetiva de identificar possíveis atividades semelhantes ao do dispositivo
em exame, é verificar os serviços elencados no parágrafo 1° do art. 663 do RIR/94, o
qual, ainda que para outra finalidade (imposto de renda na fonte em serviços prestados
por PJ para outra PJ), identifica serviços que, por sua natureza, revelam-se inerentes ao
exercício de qualquer profissão, regulamentada ou não (PN CST n° 8/86), bem como os
que lhe são similares.
Há vedação legal para a interessada optar pelo SIMPLES, por prestar serviços que
configuram o exercício de atividade própria ou assemelhada aos de profissão
regulamentada (técnico em eletrônica).
Portanto, se o artigo 9° da Lei n° 9.317, de 1996, acima transcrito dispõe literalmente
que o favor fiscal previsto na norma não alcança as empresas que prestam serviços
acima listados ou assemelhados, não é dado ao intérprete dispor de outra forma, em face
do que determina o artigo 111, II, do CTN.
Por fim, cabe esclarecer que o Simples não admite nenhuma atenuante para o fato de a
interessada ter, apenas 5% por cento de seu faturamento como decorrente de atividade
vedada. O exercício de atividade impeditiva seja em que montante for, justifica a
exclusão ao benefício.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual reitera todos os seus argumentos de
defesa.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/06/2008 (fls. 121 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/07/2008 (fls. 122 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o cerne do presente processo consiste em
identificar se a atividade de reparação, manutenção e conservação de aparelhos e equipamentos
eletro eletrônicos, a qual o próprio contribuinte reconhece a sua prestação, ainda que não seja a
sua atividade principal, pode ser enquadrada como uma atividade cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida.
Para a DRJ/CTA (fls. 118 do e-processo), a atividade de serviços de reparos em
equipamentos de telecomunicação é desempenhada por profissional legalmente habilitado, no
caso, o técnico em telecomunicações ou em eletrônica, que vem a ser um técnico industrial de
nível médio, profissão regulada pela Lei n° 5.524/1968.
Com efeito, a referida norma dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico
Industrial de nível médio. Não vemos como enquadrar a atividade desempenhada pelo
contribuinte nas hipóteses da referida da norma, e, mais grave ainda, não vemos como equiparar
referidas atividades àquelas desempenhas por engenheiros – como mencionado, por exemplo,
pelo Despacho que determinou a exclusão do contribuinte, no caso em questão – ou como
qualquer outra cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

O CARF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos
não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso
ou a permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.
Trata-se inclusive de matéria sumulada, cujo os efeitos são vinculantes, como se
observa pela redação da Súmula CARF no 57, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Veja-se também os precedentes abaixo os quais confirmam a aplicabilidade da
súmula para os serviços de manutenção, instalação ou reparos de equipamentos telefônicos:
SIMPLES.
ATIVIDADE
DE
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO À OPÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA SIMPLIFICADO. A
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (SÚMULA CARF no 57) (Processo no 16151.000241/2006-69.
Acórdão no 1302-003.772. Sessão de 18/07/2019)
SIMPLES. ATIVIDADE NÃO IMPEDIDA. CANCELAMENTO DO ADE DE
EXCLUSÃO. As informações constantes dos autos revelam que a atividade exercida
pela recorrente, de serviços de reparação e manutenção de aparelhos telefónicos, de
nenhuma forma se assemelha à atividade de engenharia ou qualquer outra profissão
dependente de regulamentação legal, e não é impeditiva ao SIMPLES. O ADE de
exclusão deve ser cancelado, reconhecendo-se o direito de permanência da empresa no
SIMPLES. (Processo no 13936.000164/2004-60. Acórdão no 303-34.641. Sessão de
16/08/2007)
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
APARELHOS TELEFÔNICOS. É permitida a opção pelo SIMPLES a pessoas jurídicas
que prestem serviços de instalação e manutenção de aparelhos telefônicos, que não
configurem, por sua complexidade ou por qualquer outra circunstância, atividade
própria de engenheiro. (Processo no 15374.000599/00-93. Acórdão no 301-30.567.
Sessão de 19/03/2003)
Perceba-se, portanto, que a atividade mencionada no ato de exclusão não pode ser
equiparada à atividade de engenheiro, já que não exige habilitação técnica para a sua prestação e
tampouco inscrição no CREA. Com efeito, consoante alegado pelo contribuinte (fls. 126 do e-
processo), o fato de a impetrante oferecer manutenção das peças que comercializa não
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006503/2004-98

caracteriza atividade privativa do engenheiro mecânico, o que viabiliza a sua inclusão no
SIMPLES.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte anulando assim a sua exclusão ao Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital